Tribunal: STF
Processo: RE 418837
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. LIMITE. ART. 192, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO. DISPOSITIVO NÃO AUTO-APLICÁVEL.
1. A Corte a quo
limitou os juros a doze por cento ao ano exclusivamente com apoio na
 auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da Carta Magna, sem qualquer
 referência à aplicação da Lei de Usura ou do Código de Defesa do
Consumidor.
2. Não houve qualquer referência à aplicação do art.
173, § 4º, da Constituição, questão esta, portanto, não
prequestionada, cujo exame se mostra inviável nesta fase recursal,
ante o óbice das Súmulas STF nºs 282 e 356.
3. Correta a decisão
impugnada, que se baseou no firme entendimento desta Suprema Corte
no sentido de não ser auto-aplicável o referido dispositivo
constitucional (suprimido pela EC 40/03): Súmula STF nº 648.
4.
Agravo regimental improvido.